Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-15.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
8011006-15.2022.8.05.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
RAÍSSA TERENA

APELADO:
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SOUZA

ADVOGADOS:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA - OAB BA24223-A E
KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA - OAB/BA 49.764

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

PRETENSÃO RECURSAL
: CONDENAÇÃO DO APELADO NO ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70 DO CODEX PENAL.
ACOLHIMENTO
.
1)
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, ALIADOS AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONVERGEM A CONDENAÇÃO DO APELADO. OFENDIDA QUE RECONHECEU O RECORRIDO INSTANTES APÓS A PRÁTICA DELITIVA - PRESO EM FLAGRANTE DELITO, DE POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA E DA ARMA BRANCA UTILIZADA NA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE CINCO ADOLESCENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE POSSUI NATUREZA FORMAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 500 DO STJ. A CONDENAÇÃO DO APELADO NO ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CODEX PENAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE E ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA NO FARTO MATERIAL PROBATÓRIO VERTIDO NOS AUTOS.
2)
DOSIMETRIA:
2.1)
CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. SANÇÕES-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL (UM ANO). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 231 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. REPRIMENDA ESTABELECIDA EM UM ANO DE RECLUSÃO PARA CADA DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (CINCO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA,
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. QUANTUM DE PENA, ISOLADAMENTE CONSIDERADO (ART. 119 DO CPB), QUE, À LUZ DO ART. 109, V, E DO ART. 115 (MENORIDADE), AMBOS DO CPB, ATRAI A PRESCRIÇÃO NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
27
/11/2023 - Id nº. 98802580
) E O PRESENTE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CPB.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSTATADA
.
2.2)
CRIME CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, II E VII, DO CODEX PENAL. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO NÃO CIRCUNSTANCIADA NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA PARA AFASTAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. BASILAR FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE (1/6). PENA INTERMEDIÁRIA ESTABELECIDA EM 4 (QUATRO) ANOS, À INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. DELITO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 1/3 (UM TERÇO).
REPRIMENDA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 8
7
(OITENTA E
SETE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE: (...) 4. O caso em concreto trata do crime de roubo, não incidindo o Tema Repetitivo 983/STJ. Ainda, embora tenha sido formulado pedido de fixação de indenização na denúncia, não foi indicado o valor pretendido, tampouco realizada instrução específica, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.” (REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO CARLOS HENRIQUE DE JESUS SOUZA NO ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E NO ART. 244-B DA LEI Nº. 8.072/90 (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70 DO CODEX PENAL.
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PELO ADVENTO PRESCRICIONAL, NA MODALIDADE RETROATIVA,
COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 107, IV, 109, V,
119, TODOS
DO CPB,
E 61 DO CPP,
EM RELAÇÃO AOS CRIMES
CAPITULADOS NO ART. 244-B DO ECA
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº
8011006-15.2022.8.05.0022
, em que figura como
Apelante
o Ministério Público do Estado da Bahia
e
Apelado
Carlos Henrique de Jesus Souza
,
os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para conhecer o recurso e julgá-lo provido para condenar o Apelado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro, e no art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 (por cinco vezes), na forma do art. 70 do CPB, e,
de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do Recorrido do crime previsto no art. 244-B, do ECA,
pela ocorrência da prescrição punitiva, na modalidade retroativa,
com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 115, todos do Codex Penal,
e art. 61 do Código de Processo Penal Brasileiro,
conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA,
data constante da assinatura eletrônica.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR